Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (agravante/réu) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS REGISTRAIS NOTARIAIS DO DF – SINTSERN (agravado/autor), que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante/ré se abstenha de rescindir unilateralmente o contrato coletivo de plano de saúde até ofereça, dentro dos seus produtos disponíveis, alternativas à agravada/autora, sob pena da incidência de multa diária pelo descumprimento. Alega a parte agravante/ré, em síntese, que as partes entabularam um contrato coletivo por adesão de cobertura de custos e procedimentos de assistência médico-hospitalar e que as disposições do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, não se aplicam a essa modalidade contrato coletivo por adesão ou empresarial. Afirma a agravante/ré que não comercializa planos de saúde na modalidade individual ou familiar na região em que opera a agravada e que não pode ser compelida a atuar da forma determinada na decisão agravada, asseverando que a resilição unilateral imotivada do contrato mediante prévia notificação é amparada pela legislação e pelos regulamentos de regência do tema. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida na origem. Preparo no ID 33026582. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). De início, é importante registrar que a relação firmada entre as partes está submetida de maneira incontroversa ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a agravante/ré empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, a parte agravada/autora, que representa consumidores do coletivo conveniado do plano de saúde, que utilizam os serviços prestados como destinatário final. Aplica-se à hipótese, portanto, o direcionamento dado pelo enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). A controvérsia estabelecida nos autos originários incide sobre aferição da legalidade e regularidade de resilição unilateral de um contrato coletivo por adesão entabulado entre as partes para a cobertura de custos dos procedimentos de assistência médico-hospitalar (ID 113764131 dos autos de origem). Para os limites rasos desta cognição liminar, tenho pela consistência de um evidente perigo reverso na concessão inaudita altera parte da providência, sobretudo quando demonstrada a aparente necessidade de manutenção de tratamento médico contínuo de um grupo de conveniados, sendo imperioso o prestígio do contraditório regular na oportunidade que a parte contrária possa se manifestar quanto à irresignação recursal. Com efeito, não vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera parte, conceder o excepcional efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora